Tribunal: TCU
Processo: 018.196/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10181/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal e conceder o registro do ato de admissão de Edimara Estumano Farias e Maxvaldo Monteiro Pereira e considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos demais atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.196/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edimara Estumano Farias (XXX.770.282-XX); Ethienny Trindade da Cruz (XXX.308.292-XX); Kleyton Santos Adegas (XXX.274.722-XX); Marcelo Augusto Oliveira Pereira (XXX.781.702-XX); Marcio Adriano Oliveira da Silva (XXX.151.802-XX); Maxvaldo Monteiro Pereira (XXX.181.202-XX); Rodrigo Borcem Monteiro (XXX.218.532-XX); Rychardson Rycley de Oliveira Bruce (XXX.876.012-XX); Silvia Rodrigues Sousa (XXX.448.242-XX); Suelen Carneiro da Silva (XXX.089.462-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.